Tribunal: TJPA
Processo: 0005906-44.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005906-44.2013.8.14.0100

APELANTE: DOLORES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há margem para absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar a legitimidade da exasperação da pena-base em razão da natureza do entorpecente e circunstâncias do crime; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em seu redutor máximo; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão e os laudos técnicos, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo margem para absolvição por ausência de provas.

4. A majoração da pena-base fundamentada na natureza da droga e nas circunstâncias do crime foram consideradas inidôneas, devendo tais vetoriais serem neutralizadas, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

5. Quanto à terceira fase, verificou-se que o tráfico privilegiado foi reconhecido na sentença, sendo aplicada a fração de 1/6 de redução. Todavia, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, cabível a redução em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, razão pela qual a pena definitiva restou fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

6. Diante da readequação da pena e considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, foi ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sendo extinta a punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal.

Tese de julgamento: “
1. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. A majoração da pena com fundamento na natureza da droga deve observar também a quantidade apreendida, sob pena de fundamentação inidônea. 3. Configurada a prescrição retroativa nos termos do art. 109, V, do Código Penal, impõe-se a extinção da punibilidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º; CPP, arts. 61, 386, VII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.130/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2024; TJMS, ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dolores da Silva apela de sentença do Juízo de Ipixuna/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da lei 11.343/2006 (ID 12421060, págs. 4/10).

A apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 em seu patamar máximo, e, por conseguinte, a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão da benesse inscrita no art. 77 do CP (ID 12421070).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12421075), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13325673).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância entorpecente (ID 12421015, pág. 9) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 195/2014, atestando que o material apreendido corresponde a “vinte ‘petecas’, contendo substância pedrada de cor amarelada, embaladas em sacos plásticos na cor branca, pesando com embalagem o total de 6,0g (seis gramas), além de uma porção contendo substância pedrada de cor amarelada, embalada em saco plástico branco, pesando com embalagem o total de 70g (setenta gramas)”, com resultado positivo para cocaína (ID 12421021, pág. 7).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Os agentes de segurança pública — os Policiais Militares Dorielson Alvez Lopes e José de Arimateia Lima Damasceno — são uníssonos no que pertine a abordagem realizada a acusada. Compromissados na forma da lei, afirmaram em Juízo que na data do fato a ré passava de mototáxi próximo do local onde estava a Guarnição e notando que a mesma escondia o rosto, fizeram sinal para que a moto parasse. Que nesse momento a denunciada jogou seus objetos no chão e começou a gritar, tendo sido localizada em sua bolsa certa quantidade de droga, de modo que uma parte estava embalada para venda e outra parte não. Alegaram ainda recordar-se de que a ré disse que a droga havia sido trazida de Paragominas” (ID 12421060, págs. 5/6).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023).

No tocante à
dosimetria da pena,
a insurgência recursal objetiva o afastamento da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, sob o fundamento de que foi fundamentada de maneira inidônea.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante negativou duas circunstâncias judiciais (natureza do entorpecente e circunstâncias do crime) nos seguintes termos:

“1ª FASE:
Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho que o entorpecente de princípio ativo
Benzoilmetilecnogina
,
encontrado na posse da ré sob a forma de Oxi (substância petrificada de cor amarelada), tem alto poder deletério
(elevado grau de nocividade); a
quantidade
da substância é pequena; inexistem elementos que permitam valorar a
conduta social
da ré; não foram coletados dados suficientes para aferir sobre a sua
personalidade
; a
culpabilidade
não apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal (do art. 33 da Lei n° 11.343/2006); não há nos autos registro de
antecedentes
criminais, visto que da certidão judicial criminal positiva acostada consta apenas o registro atinente aos autos em epígrafe; os
motivos
são os próprios desta espécie de crime; as
circunstâncias
são desfavoráveis a acusada, vez que o entorpecente era armazenado em sua bolsa no que restou consolidada a situação flagrancial ao norte narrada; as
consequências
do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma
vítima
direta” (ID 12421060, págs. 4/10).

No ponto, no que se refere a vetorial referente às circunstâncias do crime,
verifico

assistir razão à defesa
, pois incide o entendimento jurisprudencial de que “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.545.130/RN
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2024), como ocorreu no caso, razão pela qual neutralizo tal vetorial.

Do mesmo modo, também verifico merecer reforma a valoração negativa referente à natureza da droga, pois, em que pese o elevado grau de nocividade, a quantidade da droga é pequena, conforme apontado pelo Juízo sentenciante.

In casu
, incide a diretriz jurisprudencial de que “as relevâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida atrelam-se intrinsecamente uma a outra, formando uma única moduladora que não pode ser dissociada a fim de justificar o robustecer da pena, se pequena quantidade de droga apreendida (TJMS,
ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21/3/2024), hipótese retratada nos autos.

À vista disso, neutralizo as vetoriais das circunstâncias do crime e da natureza da droga, fixando a pena-base no mínimo legal, isto é, pena reclusiva de 5 anos e multa de 500 dias-multa, ante ausência de outras circunstâncias negativas.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a ré pugna pela aplicação da causa atenuante do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu redutor máximo, isto é, em 2/3.

Destarte, considerando os mesmos fundamentos exarados na reforma da primeira fase da dosimetria, em se tratando de pequena quantidade de droga apreendida, cabível a redução em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, pelo qual fixo a pena definitiva e concreta de reclusão em 1 ano e 8 meses e de multa em 166 dias-multa.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V do CP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 21/03/2014 (ID 12421020, pág. 13) e a publicação da sentença condenatória em 10/08/2021 (Dje Edição n. 7201/2021 - pág. 4790), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo oficiosamente a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade da recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025